Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-69.2023.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014518-69.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (EMBARGANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MAMEDES STELLATO (EMBARGANTE), EDSON LUIZ STELLATO - CPF: 189.615.099-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MAMEDE STELLATO registrado(a) civilmente como MAMEDE STELLATO - CPF: 022.600.429-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. UTILIZAÇÃO IMPROPRIAMENTE DA EXPRESSÃO “PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE” EM DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO. SÚMULA N° 106 STJ. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Espólio de Mamede Stellato contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta em ação executiva fundada em cédula rural hipotecária, sob a alegação de omissão e contradição no tocante ao exame da prescrição em razão da demora na citação do coexecutado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em vício de contradição ou omissão, ao empregar a expressão “prescrição intercorrente” em vez de tratar como hipótese de “interrupção da prescrição”, decorrente da alegada inércia do exequente na citação do devedor.

III. Razões de decidir

3. A utilização da expressão “prescrição intercorrente” no acórdão embargado não compromete a análise substancial da tese jurídica debatida, que consistia na suposta desídia do exequente em diligenciar a citação do coexecutado.

4. O acórdão apreciou de forma suficiente a alegação da parte embargante, reconhecendo que não houve inércia do credor e que a demora na citação decorreu de entraves inerentes ao próprio serviço judiciário.

5. Aplica-se, ao caso, a Súmula no 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar impropriedade terminológica e registrar que o exame recursal versou sobre interrupção da prescrição, e não sobre prescrição intercorrente.

Tese de julgamento:
“1. A inadequação terminológica não constitui vício de omissão ou contradição, quando a matéria jurídica de fundo é devidamente enfrentada. 2. A demora na citação, por motivos alheios à atuação do credor, não enseja a extinção da pretensão executiva, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Espólio de Mamede Stellato, r
epresentado pelo inventariante Edson Luiz Stellato
,
opôs Embargos de Declaração em ID 283445882, alegando a existência de vícios de “omissão e contradição” no acórdão de ID 281618366, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega em síntese a existência de vício de contradição/omissão em acórdão que analisou prescrição intercorrente, ao invés de analisar a prescrição (direta) do título.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reconhecer a prescrição do título.

Prequestiona matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Espólio de Mamede Stellato, em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto desta Relatora.

A parte embargante aponta a existência de vício de omissão/contradição ao que, equivocadamente, a decisão fez menção do pleito de reconhecimento da prescrição como 'prescrição intercorrente', quando, em verdade, o que se arguiu era se a interrupção da prescrição diante da suposta inércia do credor na promoção da citação do devedor, ora embargante, no curso da ação executiva.

Examinando os autos, verifica-se que o vício apontado se restringe, de fato, à inadequação terminológica, limitando-se à utilização da expressão "prescrição intercorrente" no julgamento do acórdão embargado. Contudo, a matéria de fundo,
atinente à existência ou não de inércia do exequente quanto à promoção da citação, foi devidamente enfrentada
, sobretudo com a aplicação de Súmula n° 106 do c. Superior Tribunal de Justiça que
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos trechos extraídos da própria decisão:

“(...);
No mais, o apelante suscita ainda prejudicial de mérito de prescrição intercorrente
ao argumento de desídia do exequente nos autos da execução, que passados 17 anos da distribuição da ação, ainda não efetuou a citação do executado Mamede Stellato (anuente hipotecário).

Inobstante as razões recursais do apelante, tem-se dos autos do feito executivo (no 0003656-52.2006.8.11.0040), que o devedor principal restou devidamente citado na data de 12 de setembro de 2006, conforme se vê do documento de Certidão do oficial de justiça (ID. 83614071 - autos da execução), inclusive, após a citação do emitente da Cédula Rural Hipotecária - Edson Stellato (devedor principal), consta manifestação do executado a nomear a penhora - título de Dívida Pública

Neste contexto da citação do devedor principal, a nomeação de bem a penhora e satisfação da dívida, verifica-se que não há ocorrência da prescrição intercorrente.

Isso porque a prescrição intercorrente é o fenômeno jurídico que extingue a pretensão executória, diante da inércia em movimentar de forma eficaz o feito já instaurado, pelo lapso temporal previsto em lei para o exercício da pretensão do direito material.

A prescrição intercorrente tem o propósito de evitar que as ações e as execuções judiciais se estendam indefinidamente, extinguindo o direito do exequente de reivindicar o seu direito, mesmo após a interrupção da prescrição pela citação, caso não o faça dentro de um determinado prazo, sendo fundamental que ambas as partes do processo demonstrem interesse na sua resolução para que ocorra de maneira eficiente.

No caso dos autos, como visto alhures, a ação de execução foi proposta com base em Cédula Rural, razão pela qual o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do artigo 60, do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66.

Assim, conquanto determinada a citação do executado principal, o que ocorreu em 12/09/2006, com relação ao executado avalista/garantia, Mamede Stellato, tem-se que, como dito alhures, a prescrição intercorrente não se consuma pelo simples decurso do prazo, exigindo-se que a paralisação processual decorra de desídia ou inércia da parte exequente, o que não se verifica no caso em análise.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à satisfação de seu crédito.

Ademais, denota-se dos autos da execução, que recebida a Inicial pelo juízo do feito (ID. 83614071 - fls. 42 dos autos da execução),
houve a determinação judicial para apenas a citação do devedor principal.

(...);

Logo, considerando que não houve propriamente desídia do exequente em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na citação do coobrigado, ora apelante.
” (sic)

Como visto, o acórdão embargado analisou objetivamente a discussão travada sobre a suposta inércia arguida pelo embargante.

Portanto, forçoso concluir que é caso de se acolher em parte os embargos de declaração interpostos, tão somente para fazer constar que, ao invés de 'prescrição intercorrente', se tratou de discussão sobre 'interrupção da prescrição', tendo a decisão embargada abordado suficientemente os temas propostos, sendo clara ao concluir que
não houve inércia do credor na perseguição da citação dos devedores.

Ademais, no caso, aplicou-se os termos do enunciado de Súmula n° 106 do c. Superior Tribunal de Justiça que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição,
haja vista que, como destacado em acórdão: “
houve a determinação judicial para apenas a citação do devedor principal.”

Isto posto, conheço dos aclaratórios e ACOLHO-OS, sem efeitos infringentes, tão somente para fazer constar que, ao invés de 'prescrição intercorrente', se tratou de discussão sobre
'interrupção da prescrição'.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025